Tribunal: TJSP
Processo: 0063824-62.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0063824-62.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargado DEVANIR EMIDIO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0063824-62.2012.8.26.0114/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0063824-62.2012.8.26.0114/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Devanir Emidio
Comarca: Campinas
Voto n. 8806
Embargos de declaração – Efeito infringente - Ausência de
vícios – Não se verifica a omissão aventada – Acórdão que
já havia dado provimento à matéria questionada nos
embargos – Embargos conhecidos, porém, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO
ITAUCARD S/A contra o v. acórdão de fls. 149/155, que deu parcial provimento à
apelação interposta pelo embargante.
O recorrente alega que o decisum padece de omissão quanto à
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
alegando inexistência de ilegalidade ou abusividade na cobrança.
É o relatório.
Não assiste razão ao embargante, porquanto não há a omissão
suscitada em embargos no v. acórdão.
Com efeito, o recorrente faz referência à decisão do E. Superior
Tribunal de Justiça sobre a legalidade da cobrança de taxa de registro de contrato.
Contudo, nota-se que a referida decisão foi transcrita in totum pelo próprio
acórdão vergastado, como pode ser verificado às fls. 151/152.
Consigne-se que o referido acórdão deu provimento parcial ao
apelo do embargante para condenar o embargado ao pagamento da taxa de
registro:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0063824-62.2012.8.26.0114/50000 -Voto no
3
“[...] é licita a cobrança da tarifa mencionada, sendo ônus da
parte autora impugnar a efetiva contraprestação ou a onerosidade da tarifa, o que,
in casu, não foi feito.
Diante disso, resulta mantido o encargo”
Pelo exposto, não se verifica a aventada omissão, de forma que
não é possível o acolhimento dos embargos opostos.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo incólume o aresto vergastado.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora